Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela recorrente, em razão da preclusão temporal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não preclusão temporal diante da r. decisão que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
4. O pedido de penhora via SISBAJUD consiste em mero pedido de reconsideração atinente a entendimento judicial outrora manifestado, contra o qual o credor não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria, visto que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco reabre o prazo para a interposição de recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 507.